Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO NOME CORRETO DA PARTE EXECUTADA. ACOLHIMENTO. VÍCIO SANADO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do embargante, para deferir a penhora do imóvel em nome da esposa do executado, no percentual recebido a título de herança.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Constatado o erro material no acórdão, consistente na troca do nome da parte embargada, impõe-se a correção.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.